Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-42.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006621-42.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 170.390.938-04 (APELADO), MARCOS SILVA CRISTIANO - CPF: 298.083.778-40 (ADVOGADO), HELIO JOAO PEPE DE MORAES - CPF: 057.162.917-24 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES RIBEIRO JUNIOR - CPF: 406.821.328-37 (ADVOGADO), LUCIANE VICTORIO - CPF: 791.701.021-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS DE ATRASO. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação de companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão e a chegada dos passageiros ao destino final com 24 horas de atraso, condenando a ré ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o atraso de voo, decorrente de higienização da aeronave, configura fortuito interno apto a afastar a responsabilidade objetiva da companhia aérea; e

(ii) saber se o atraso total de 24 horas, somado à falta de informação prévia e à ausência de comprovação de assistência material adequada, configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea (CDC, art. 14).

A higienização da aeronave integra os riscos inerentes à atividade, caracterizando fortuito interno incapaz de excluir a responsabilidade.

O atraso inicial, ainda que inferior a uma hora, causou perda de conexão e resultou em chegada ao destino com 24 horas de atraso, evidenciando falha na prestação do serviço.

A ausência de informação prévia e de demonstração de assistência material adequada configura situação que ultrapassa mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

O valor arbitrado na origem (R$ 9.000,00 para cada autor) excede os parâmetros desta Corte em casos similares, sendo proporcional a redução para R$ 5.000,00 por passageiro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. O atraso de voo decorrente de higienização ou manutenção da aeronave configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A perda de conexão que resulta em chegada ao destino com atraso substancial, somada à ausência de informação adequada e à falta de comprovação de assistência material, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19.03.2015; TJMT, N.U 1006114-26.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024; TJRS, Apelação Cível 50004008920248210142, 11a Câmara Cível, Rel. Mara Lúcia Coccaro Martins, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação de Indenização (no.1006621-42.2021.8.11.0013), movida por
LUCIANE VICTORIO e outro,
que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo R$ 9.000,00 para cada autor, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. CONDENOU a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a empresa aérea interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: (i) o atraso do voo foi inferior a 4 horas, sendo de apenas 42 minutos por instabilidade, erros ou inoperância de sistemas, mais 12 minutos em consequência do atendimento no aeroporto; (ii) não houve comprovação de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; (iii) subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser desproporcional e configurar enriquecimento sem causa.

Os apelados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

LUCIANE VICTORIO
e
MARCELO FAUSTINO DE OLIVEIRA
, ingressam com a Ação de Indenização (no.1006621-42.2021.8.11.0013) em face da
GOL LINHAS AÉREAS S.A
., alegaram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Recife-Brasília-Cuiabá, com embarque previsto para o dia 10/10/2021. Contudo, o voo referente ao primeiro trecho (Recife-Brasília) sofreu atraso, o que acarretou a perda da conexão para Cuiabá. Em razão disso, os autores foram reacomodados em voo do dia seguinte, chegando ao destino final com 24 horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado. Sustentaram que não foram previamente informados sobre o atraso e que a empresa ré não prestou qualquer suporte material adequado, caracterizando falha na prestação do serviço e violação dos direitos do consumidor.

Em contestação, a empresa aérea alegou que o atraso de 50 minutos na decolagem do voo Recife-Brasília ocorreu devido à necessidade de higienização da aeronave, sendo um evento imprevisível e inevitável. Argumentou que os passageiros foram reacomodados no próximo voo disponível, cumprindo-se a obrigação da empresa. Sustentou a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, caracterizando-se caso fortuito/força maior. Defendeu, ainda, que não houve comprovação de dano moral, tratando-se de mero dissabor, e que a indenização pleiteada representaria a banalização do instituto do dano moral.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

A empresa aérea interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, atraso inferior a 4 horas; ausência de danos morais, mero aborrecimento; requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, pleiteia-se reduzir a indenização por dano moral.

Pois bem. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de danos morais em razão do atraso de voo que resultou na perda de conexão e chegada ao destino final com 24 horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem seus artigos 2o e 3o. Assim, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, restou incontroverso que o voo dos autores sofreu atraso, o que ocasionou a perda da conexão para Cuiabá, sendo necessária a reacomodação em voo do dia seguinte, com chegada ao destino final aproximadamente 24 horas após o horário inicialmente previsto.

A apelante alega que o atraso inicial foi de apenas 50 minutos, decorrente da necessidade de higienização da aeronave, o que configuraria caso fortuito ou força maior. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, problemas operacionais, como necessidade de manutenção ou higienização de aeronaves, são considerados fortuitos internos, inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando sua responsabilidade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 17 HORAS DE ATRASO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA AÉREA. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.
II - A manutenção não programada da aeronave configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência
. III - Aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.
IV – A Falha na prestação de serviço, em virtude do atraso pela manutenção não programada da aeronave, provocou a perda da conexão, bem como o atraso de 17 horas na execução final do serviço de transporte, gerando dano moral indenizável.
V – Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que a companhia aérea cumpriu com o seu dever de reacomodação, ainda que em horário distinto, a viagem ocorreu e, não havendo nos autos a prova de compromissos específicos, de modo a dar singularidade à sua situação com outro patamar de intensidade dos aborrecimentos e transtornos, reduzo o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (N.U 1006114-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO DE VOO NACIONAL, COM PERDA DE CONEXÕES. REACOMODAÇÃO QUE ACARRETOU O ATRASO DE 31 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. O ATRASO DO VOO POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE CONSTITUI FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO MAIS DE UM DIA APÓS O PREVISTO. 2. DANO MORAL CONFIGURADO
. TRANSTORNOS EXCESSIVOS DEMONSTRADOS. PROLONGADO PERÍODO ADICIONAL DE VIAGEM QUE ENSEJA DESGASTE EMOCIONAL E FÍSICO AOS CONSUMIDORES. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO NO TOTAL DE R$ 6.000,00, ALINHADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AO PARÂMETRO DESTA CÂMARA NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. 4. DE OFÍCIO, ALTERADOS OS CONSECTÁRIOS LEGAIS APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50004008920248210142, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins, Julgado em: 18-06-2025)

Ademais, ainda que o atraso inicial tenha sido de apenas 50 minutos, como alega a apelante, o fato é que tal atraso ocasionou a perda da conexão, resultando em um atraso total de 24 horas na chegada ao destino final, o que ultrapassa o limite do razoável e configura falha na prestação do serviço.

Quanto à alegação de ausência de danos morais, também não assiste razão à apelante. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido (in re ipsa), devendo ser analisado caso a caso, considerando as circunstâncias específicas, como o tempo de atraso, a existência de falha de informação, a prestação de assistência material, entre outros fatores.

No caso em análise, o atraso de 24 horas na chegada ao destino final, aliado à ausência de informação prévia sobre o atraso e à falta de comprovação de prestação de assistência material adequada, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.280.372/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015.)

No caso em tela, as circunstâncias específicas - atraso de 24 horas, ausência de informação prévia e falta de comprovação de assistência material adequada - configuram lesão extrapatrimonial indenizável.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 9.000,00 para cada autor) mostra-se excessivo, considerando os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, entendo adequada a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025